Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA CIRCUNSTANCIADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1o, C/C art. 302, § 1o, AMBOS DA LEI 9.503/97). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA DO RÉU. PANE SECA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DA INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado praticou o crime de lesão corporal culposa circunstanciada pelo fato de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, na direção de veículo automotor (art. 303, parágrafo 1o, c/c art. 302, parágrafo 1o, ambos do CTB), a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em absolvição do réu uma vez comprovadas a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a sua conduta negligente, ao não abastecer o veículo, o que, por óbvio, causaria a pane seca e, por conseguinte, colocaria a segurança do trânsito, bem como a de terceiros – no caso da vítima atingida – em risco, além de interromper o fluxo de veículos.
3. É obrigação do condutor verificar se existe ou não combustível suficiente para chegar ao local de destino, antes de colocar o veículo em circulação (art. 27 do CTB).
4. Correto o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista a primariedade do réu, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c”, e 3o do CP.
5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando atendidos os requisitos delineados no art. 44 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.